Tribunal: TJDFT
Processo: 0751300-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA INTEGRAL DO IMÓVEL. IMÓVEL SUSCETÍVEL DE CÔMODA DIVISÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO JÁ HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 507, do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões a cujo respeito se operou a preclusão, seja porque não alegadas no momento oportuno, seja porque já analisadas e decididas.
3. Nos termos do art. 872, § 1o, do CPC, em se tratando de imóvel suscetível à cômoda divisão, faz-se necessário realizar a avaliação em partes, a fim de constar no memorial descritivo os possíveis desmembramentos.
4. A possibilidade de cômoda divisão do bem imóvel não é matéria de ordem pública. Dessa forma, essa questão sujeita-se à preclusão, devendo ser alegada no momento oportuno.
5. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.